Tribunal: TJDFT
Processo: 0719653-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719653-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO GOMES DE JESUS AGRAVADO: ADRIANA VIEIRA SANTOS, ALYNNE VIEIRA SANTOS, B. A. V. S., A. A. V. S., ESPÓLIO DE MARIA IDNA VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ALYNNE VIEIRA SANTOS, SAMARA ALVES D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o AGRAVANTE: RONALDO GOMES DE JESUS, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados no bojo das contrarrazões (ID"s 39116944-56). No mesmo prazo manifeste também sobre eventual PERDA DE OBJETO do presente Recurso em virtude de sentença prolatada no Juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator